Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-03.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005229-03.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSVALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 128.584.202-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAIRTON DIAS NEVES - CPF: 096.375.409-20 (APELADO), CAIO MARCIO BATISTA MEDINA - CPF: 313.427.526-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMANDA QUE PERQUERE REGULARIZAÇÃO DO SOLO E SUAS DEVIDAS EDIFICAÇÕES - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL: 1005229-03.2017.8.11.0015

APELANTE: OSVALDO MARTINS DA SILVA

APELADO: LAIRTON DIAS NEVES

Vistos, etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSVALDO MARTINS DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1005229-03.2017.8.11.0015, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita vez
“Observa-se que houve a venda de parcelas do terreno, consubstanciado em 09 (nove) apartamentos para habitação, com diferentes compradores (possuidores), sem que houvesse o parcelamento regular do solo, de acordo com o que estabelece a Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Lei no 6.766/1979. Ocorre que a ação de usucapião constitui meio de aquisição de um direito de propriedade de forma originária, não se prestando à divisão do imóvel e à obtenção do registro individualizado da sua parcela ideal. Assim, considerando que a pretensão do requerente é obter o registro individualizado da parcela ideal do imóvel adquirido, qual seja, da parcela correspondente a 65m2 do lote, verifica-se que tal procedimento não deve ser feito pela via da usucapião, uma vez que a individualização do imóvel deve ser feita por meio de desmembramento da área, consoante estabelece a Lei no 6.766/79. Além do mais, o procedimento de individualização de lotes em zonas urbanas deve ser submetido às especificações definidas pelo Plano Diretor e/ou aprovadas por Lei Municipal, em consonância com o Plano Diretor. Feitas tais considerações é de se reconhecer a ausência de interesse de agir do requerente, ante a inadequação da via eleita, haja vista que a ação de usucapião não se presta para determinar a divisão de imóvel e regularização de matrícula sobre fração da área total. Outrossim, quanto ao pedido subsidiário para reconhecimento de condomínio entre os moradores, também não merece acolhimento, uma vez que, para tanto, seria necessário que todos os interessados compusessem o polo passivo, além do que, necessária a anuência do proprietário registral. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, pois se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. no 19840385)
”.

Em suas razões, o Apelante alega
“o requerente exerce a posse mansa e pacífica de uma fração ideal de uma área maior desde 1994, na qualidade de dono, o que é suficiente para caracterizar seu interesse de agir para buscar a regularização do seu título. Para a aquisição originária da propriedade através do instituto da usucapião, nos termos da Lei Civil, é necessário que o demandante preencha os requisitos da posse ad usucapionem, exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, bem como o decurso do lapso temporal previsto em Lei.”

Afirma que
“o requerente exerce a posse mansa e pacífica de uma fração ideal de uma área maior desde 1994, na qualidade de dono, o que é suficiente para caracterizar seu interesse de agir para buscar a regularização do seu título”, sendo a “utilidade da propositura da ação é inegável, já que o apelante deseja ver regularizada sua condição de proprietário do imóvel em que está desde a data que preencheu os requisitos para aquisição originária da propriedade”.

Requer o conhecimento e provimento do Recurso para
“Após recebido o recurso, sejam apreciados os fundamentos apresentados pela Apelante para DAR PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso de Apelação, de modo a reformar completamente a r. sentença no sentido de declarar a aquisição de fração ideal de 65m2, de um apartamento (Apartamento 03), de um conjunto habitacional que contém 9 apartamentos, do imóvel denominado “Lote 42, Quadra 26, registrado sob a matrícula no 5.285, situado na Avenida das Sibipirunas, Setor Residencial Norte, Sinop/MT”.

Prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público manifesta seu desinteresse na demanda.

Eis o relato do necessário.

II

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal que seja reconhecida o direito de propriedade, por usucapião especial urbana, do Apelante.

Conforme se observa dos autos, e afirmado pelo Apelante OSVALDO MARTINS DA SILVA, em 09/06/1994 o mesmo teria adquirido de LAIRTON DIAS NEVES, o imóvel denominado
“Lote 42, Quadra 26, registrado sob a matrícula no 5.285, situado na Avenida das Sibipirunas, Setor Residencial Norte, Sinop/MT”
, por meio de instrumento particular de compra e venda.

Após interposição da Ação, requerendo o reconhecimento da usucapião do aludido imóvel, com fulcro no art. 1.238, do CC, em ID n. 93902472, o Apelante se manifestou, emendando a inicial, alegando que o imóvel usucapiendo era compreendido por um conjunto de apartamentos, dos quais era possuidor de um deles, de modo que pretendia usucapião relativamente à fração do imóvel. Subsidiariamente, requereu o estabelecimento de condomínio entre as habitações compreendidas no imóvel e o reconhecimento da usucapião individualizada, referente à habitação do requerente (apartamento n. 03).

Pois bem. Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pelo usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como ensina Cristiano Chaves de Farias
“A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Para fins de usucapião extraordinário, os requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC,
ad litteram
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinário depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com
animus domini
, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

“RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 499.882/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Demais Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Comprovada a posse com ânimo de dono, bem como o transcurso do prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do usucapião extraordinário, autorizando a declaração da aquisição de domínio pelo usucapiente, cujo prazo se implementou no curso do processo. Outrossim, a existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel não implica óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. No caso, resta suficientemente comprovado o ânimo de dono pelo período de tempo legalmente exigido, o que enseja a manutenção da procedência da pretensão inicial. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083494666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-03-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRA DEVOLUTA. ANIMUS DOMINI. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário. A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas. Sentença mantida. O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 70079996468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)”

Nesse diapasão, em que pese a insurgência recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na medida em que, embora alegue o Apelante o cabimento da Ação de Usucapião, extrai-se dos elementos dos autos que, em verdade, busca o mesmo a regularização do imóvel objeto de Compra e Venda com o Apelado e demais Interessados, tendo em vista a ausência de demarcação do solo e das edificações.

Diante dessas circunstâncias, permite-se concluir a ausência de cabimento da Ação de Usucapião, que possui requisitos específicos para sua utilização, conforme posto em ato sentencial
“Assim, considerando que a pretensão do requerente é obter o registro individualizado da parcela ideal do imóvel adquirido, qual seja, da parcela correspondente a 65m2 do lote, verifica-se que tal procedimento não deve ser feito pela via da usucapião, uma vez que a individualização do imóvel deve ser feita por meio de desmembramento da área, consoante estabelece a Lei no 6.766/79. Além do mais, o procedimento de individualização de lotes em zonas urbanas deve ser submetido às especificações definidas pelo Plano Diretor e/ou aprovadas por Lei Municipal, em consonância com o Plano Diretor. Feitas tais considerações é de se reconhecer a ausência de interesse de agir do requerente, ante a inadequação da via eleita, haja vista que a ação de usucapião não se presta para determinar a divisão de imóvel e regularização de matrícula sobre fração da área total.”.

Ausentes, portanto, os requisitos para o conhecimento da Ação de Usucapião, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, e majoro os Honorários Advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024